Tribunal: TJBA
Processo: 0076923-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076923-06.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: ITANA ROCHA SOARES Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DOENÇA CRÔNICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária ajuizada em face de operadora de plano de saúde visando à cobertura de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, pelo período de 180 dias. Sentença de procedência que, diante da impossibilidade superveniente de cumprimento da tutela específica, converteu a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 143.595,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada encontra respaldo legal e contratual; (ii) se caracteriza conduta abusiva da operadora do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98, por estar incluída na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde. 4. Há nítida distinção entre clínicas médicas especializadas no tratamento de obesidade e estabelecimentos estéticos (SPAs), sendo que a exclusão prevista no art. 10, IV da Lei 9.656/98 se aplica apenas aos procedimentos de natureza estética. 5. A existência de tratamento alternativo oferecido pela operadora (Grupo de Enfrentamento à Obesidade) não afasta seu dever de cobertura quando há indicação médica específica para internação em clínica especializada, especialmente após o insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores. 6. A impossibilidade superveniente de cumprimento da tutela específica em razão do cancelamento do plano não elide a responsabilidade da operadora pelo período em que a cobertura era devida, justificando a conversão em perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação atualizada. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada quando há indicação médica específica, por se tratar de doença crônica de cobertura obrigatória, não se confundindo com procedimento meramente estético.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, caput e IV; RN ANS nº 167/2008, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05545313420188050001 19ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2317884, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 03/08/2023; REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0076923-06.2010.8.05.0001, em que é Apelante Hapvida Assistência Médica Ltda e Apelada Itana Rocha Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator